Tribunal: TJDFT
Processo: 0717888-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO DE RECOLHIMENTO NOTURNO. PARTICIPAÇÃO EM CULTO RELIGIOSO. SAÍDA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA PENA. PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
I - As limitações do benefício da saída temporária não impedem a liberdade de culto, quando compatível com as condições impostas ao reeducando e quando atender à finalidade ressocializadora da pena.
II - A liberdade de culto é direito do apenado, pela Constituição Federal – art. 5o, VI e VII, LEP, art. 24 e Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, art. 12.
III - Não se vislumbra óbice ao exercício da liberdade de culto, nos dias que coincidirem com as saídas temporárias estabelecidas pelo Juízo da VEP, mediante contrapartidas, a fim de não ferir a isonomia entre os apenados.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.